Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015500-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), A. C. S. S. - CPF: 103.328.781-47 (AGRAVADO), MONICA CRISTINA SOMMERFELDT - CPF: 020.564.981-54 (AGRAVANTE), GERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.815.041-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA CRISTINA SOMMERFELDT - CPF: 020.564.981-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.815.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-HOSPEDAGEM. MENOR ONCOLÓGICA. INSALUBRIDADE DA RESIDÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Feliz Natal/MT contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de auxílio-hospedagem, no prazo de 48 horas, em favor de menor paciente oncológica submetida a transplante de medula óssea, em razão da inadequação e insalubridade de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a intervenção judicial configura indevida ingerência em políticas públicas; (iii) determinar se a reserva do possível e a condição socioeconômica da família impedem a concessão do benefício assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, evidenciados por parecer técnico que atesta a insalubridade da residência e a necessidade de ambiente adequado ao tratamento da menor.

4.

A negativa administrativa baseada exclusivamente em critério econômico contraria a finalidade da política assistencial diante da gravidade do quadro clínico e da essencialidade da medida.

5.

O perigo de dano é concreto, pois a permanência em ambiente insalubre compromete a vida e a integridade física da paciente, já tendo ocasionado agravamento do quadro clínico e reinternação.

6.

A atuação do Poder Judiciário configura controle de legalidade e não criação de política pública, sendo legítima para assegurar direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde.

7.

O direito à saúde possui eficácia imediata e impõe dever solidário aos entes públicos, legitimando a intervenção judicial em caso de omissão ou inadequação estatal.

8.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar a concretização do mínimo existencial, sobretudo quando demonstrada a necessidade da medida.

9.

A análise da renda familiar não prevalece sobre a necessidade de ambiente salubre indispensável ao tratamento médico, sendo suficiente a comprovação do risco à saúde.

10.

A fixação de prazo certo para o benefício é inadequada, devendo sua manutenção vincular-se à persistência do quadro clínico da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde exige demonstração da probabilidade do direito e do risco concreto à vida ou à integridade física do paciente.

2.

O Poder Judiciário pode determinar medidas concretas para efetivar o direito à saúde sem que isso configure indevida ingerência em políticas públicas.

3.

A cláusula da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

4.

A condição econômica não pode prevalecer sobre a necessidade de proteção à saúde quando comprovado risco decorrente de condições inadequadas de moradia.

5.

Benefícios assistenciais vinculados à saúde devem perdurar enquanto persistir a necessidade clínica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/09/2019; STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STJ, AgRg no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/03/2017; STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando o fornecimento de auxílio-hospedagem/aluguel social em favor da menor agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por menor impúbere, representada por seus genitores, paciente oncológica diagnosticada com leucemia linfoide aguda, submetida a transplante de medula óssea, em estado de severa imunossupressão.

Relata a parte autora que a residência familiar foi considerada insalubre e imprópria pelo próprio Município, por meio de parecer técnico da assistência social, sendo incompatível com as exigências médicas necessárias à recuperação da paciente.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, motivando a interposição do agravo de instrumento, no qual foi deferida a tutela recursal, diante da presença dos requisitos legais.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, por ausência de previsão normativa e dotação orçamentária; (ii) inexistência de hipossuficiência da família; (iii) inexistência de nexo causal entre a situação habitacional e o quadro clínico; (iv) necessidade de limitação temporal do benefício.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão, com alegação, inclusive, de ausência de impugnação específica e caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento de auxílio-hospedagem em favor da menor agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em juízo de cognição sumária, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, determinando a concessão de benefício assistencial destinado a assegurar condições adequadas de moradia à menor paciente oncológica, submetida a transplante de medula óssea e em estado de severa imunossupressão.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, tais requisitos mostram-se suficientemente evidenciados.

A probabilidade do direito decorre do conjunto probatório constante dos autos, notadamente do parecer técnico elaborado pela própria Secretaria Municipal de Assistência Social, que reconheceu a insalubridade da residência familiar e sua inadequação ao retorno da paciente, circunstância que, em análise preliminar, atrai a incidência das normas locais que disciplinam a concessão do benefício de auxílio-hospedagem.

A negativa administrativa, fundada exclusivamente em critério econômico, revela-se, em juízo de delibação, dissociada da realidade fática e da finalidade da política assistencial, sobretudo diante da condição clínica da menor e da natureza essencial da medida postulada.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto.

A situação retratada nos autos evidencia risco concreto e atual à vida e à integridade física da paciente, que, diante da ausência de condições adequadas de moradia, foi exposta a ambiente insalubre, culminando no agravamento de seu quadro clínico e reinternação hospitalar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em demandas que envolvem o direito à saúde, a tutela de urgência deve ser analisada à luz da proteção efetiva à vida e à integridade do paciente:

“A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo direito à saúde deve considerar a preservação da vida e da integridade física do paciente, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do direito e do risco concreto de dano irreparável.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019)

No tocante à alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, igualmente não assiste razão ao agravante.

A atuação jurisdicional, na hipótese, não implica criação de política pública, mas sim o controle de legalidade de ato administrativo que, em juízo preliminar, mostra-se incompatível com direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde constitui prerrogativa fundamental de eficácia imediata, impondo dever solidário aos entes públicos:

“O direito à saúde representa prerrogativa constitucional indisponível, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.” (STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019)

Ademais, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas necessárias à efetivação de direitos fundamentais, quando evidenciada omissão ou inadequação da atuação estatal:

“O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando constatada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente nas hipóteses que envolvem o direito à saúde.” (STJ, AgRg no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017)

No que concerne à invocação da reserva do possível, igualmente não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que tal cláusula não pode ser utilizada para inviabilizar a concretização de direitos fundamentais, notadamente quando em jogo o mínimo existencial:

“A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com o propósito de frustrar a implementação de direitos fundamentais.” (STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015)

No caso concreto, a medida deferida não configura ampliação indevida de política pública, mas sim providência indispensável à preservação da saúde da menor, cuja condição clínica exige ambiente compatível com as recomendações médicas.

A tentativa do agravante de afastar a tutela concedida com base na alegada ausência de hipossuficiência da família também não prospera.

Isso porque a controvérsia não se limita à aferição da renda familiar, mas envolve, sobretudo, a necessidade de ambiente salubre como condição essencial à continuidade do tratamento médico, circunstância que restou evidenciada nos autos, inclusive por prova produzida pelo próprio ente público.

Ainda que existam divergências quanto à situação socioeconômica, permanece incontroverso que a residência foi considerada inadequada para o retorno da paciente, o que, por si só, justifica a intervenção judicial.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a análise econômica não pode se sobrepor à necessidade de proteção à saúde:

“A comprovação da necessidade do tratamento médico e do risco à saúde do paciente justifica a intervenção judicial, não sendo a renda familiar, isoladamente, fator impeditivo.”
(STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de fixação de prazo determinado para o benefício, igualmente não merece acolhida.

A manutenção da medida deve estar condicionada à persistência do quadro clínico da menor, sendo inadequada a fixação de prazo arbitrário, dissociado da evolução de seu estado de saúde.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026